Tribunal: CARF
Processo: 10865.721810/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Não há que se falar de cerceamento do direito de defesa por suposta negativa de autorização de juntada posterior de documentos, mormente quando não há apresentação, pelo contribuinte, de qualquer documentação posterior à impugnação.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o ato administrativo de lançamento deve ter sido efetuado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM BASE NO CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB). LEGALIDADE.
A falta ou insuficiência da comprovação do valor de mão-de-obra paga na construção autoriza o arbitramento das remunerações utilizadas na execução de edificações por método que leve em conta a área construída e o padrão da obra com base no Custo Unitário Básico – CUB.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721810/2012-29
ACÓRDÃO
2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS DI GENIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DE
DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação
deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios
do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Não há que se falar de cerceamento do direito de defesa por suposta
negativa de autorização de juntada posterior de documentos, mormente
quando não há apresentação, pelo contribuinte, de qualquer
documentação posterior à impugnação.

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nulo, o ato administrativo de lançamento deve ter
sido efetuado por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do
contribuinte, e esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos
demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.

CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ARBITRAMENTO COM BASE NO
CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB). LEGALIDADE.
A falta ou insuficiência da comprovação do valor de mão-de-obra paga na
construção autoriza o arbitramento das remunerações utilizadas na
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
2
execução de edificações por método que leve em conta a área construída e
o padrão da obra com base no Custo Unitário Básico – CUB.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, rejeitar as preliminares de nulidade nele arguidas e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 304/343, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR, de fls. 280/297, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição
patronal com adicional ao SAT (DEBCAD no 51.021.078-3), à parte dos segurados empregados
(DEBCAD n.o 51.021.079-1), bem como referente terceiras entidades e fundos (DEBCAD
51.021.080-5), conforme autos de infração de fls. 03, 08 e 13, respectivamente, lavrados em
11/07/2012, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 07/2007 a 12/2010, com ciência
da RECORRENTE em 20/07/2012, conforme AR de fls. 18, 20 e 22.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
3
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 316.518,85, R$ 110.093,52 e R$ 79.817,80, na respectiva ordem dos autos de infração
acima descrita, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 26/38, ora sintetizado pela DRJ de
Origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
Dos elementos utilizados para a apuração
Inicialmente, o proprietário da obra acima identificada teve aprovado, em
03/01/2008, projeto para edificação de prédio destinado a ensino de 2o e 3o
graus, com área total de 23.938,18 m2 (fls. 65). Em 08/10/2010, o contribuinte
tomou conhecimento da convocação do Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário
–
SECAT, da DRF em Limeira/SP, conforme Carta de
Convocação/SECAT/no 1185/2010, para prestar esclarecimentos e regularizar a
obra de sua propriedade, localizada no endereço “Avenida Major José Levy
Sobrinho, s/n – Alto da Boa Vista”, na cidade de Limeira/SP – matrícula CEI no
50.044.53404/67 (fls. 63-64). Na oportunidade foi solicitada a apresentação de
diversos documentos, dentre eles, do formulário Declaração e Informação sobre
Obra de Construção Civil (DISO) preenchido. O contribuinte não atendeu a
convocação.
Assim, em 26/01/2012, teve início o procedimento fiscal, com a ciência do
contribuinte do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fls. 41). Em
11/07/2012 foi emitido o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF,
com ciência do contribuinte em 20/07/2012 (fls. 52-53).
Segundo lançamento do IPTU/2010 (fls. 66) e Habite-se no 382/2012 (fls. 88),
prevalecerá a metragem parcial de 14.338,67 m2.
Segundo documentos apresentados pelo contribuinte, foram efetuados dois
contratos para edificação da parte do projeto, com metragem concluída de
14.338,67 m2, ambos com a Rio Verde Engenharia e Construções Ltda – CNPJ no
xxxxxxx, sendo um firmado com o proprietário JOÃO CARLOS DI GÊNIO, no valor
de R$ 6.495.864,81 (Contrato de Empreitada – JCDG 02/07) e outro com a
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – UNIP –
CNPJ no xxxxxxxxxx, no valor de R$ 7.054.135,19 (Contrato de Empreitada –
ASSUPERO
06/07),
ambos
firmados
em
16/07/2007,
totalizando
R$
13.550.000,00.
Destaca dois itens dos contratos, a saber:
3.2.1 Fica ressalvado que os materiais utilizados na obra poderão, em parte,
ser fornecidos pela CONTRATANTE e, mediante a apresentação das
respectivas notas fiscais, o valor será reduzido do preço constante na
cláusula 1.4.
13.3 Se a contratada não alocar pessoal ou equipamentos em quantidade
suficiente ou que sejam adequados a critério do CONTRATANTE, esse
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
4
poderá contratar a execução dos serviços com terceiros e/ou locar os
equipamentos que julgar necessário, arcando a CONTRATADA com os ônus
respectivos e/ou decorrentes.
Os contratos citados são padronizados, constando prazo de execução, com início
em 16/07/2007 e conclusão em 20/01/2008, e relaciona itens de execução de
parte elétrica, parte hidráulica, fundações, estrutura de concreto, arquitetura,
estrutura metálica e ar condicionado.
Que os itens de no 31 a 63 da parte elétrica, total da parte hidráulica, bem como
das fundações, estrutura de concreto, arquitetura, estrutura metálica e ar
condicionado, que por não fazerem parte das empreitadas com a RIO VERDE,
presume-se que foram executadas sob administração direta do proprietário.
Do valor contratado com o proprietário (Contrato de Empreitada – JCDG 02/07 -
R$ 6.495.864,81), foi faturado apenas R$ 3.437.347,61. Do valor contratado com a
UNIP (Contrato de Empreitada – ASSUPERO 06/07 - R$ 7.054.135,19), foi faturado
apenas R$ 3.272.945,59, totalizando, R$ 6.710.293,20, sendo a diferença atribuída
ao que dispõe os dispositivos contratuais citados (“administração própria da
obra”).
Os salários e recolhimentos previdenciários apropriados para a obra, efetuados
pela construtora e subempreiteiros, foram apresentados pelo contribuinte e
comprovados no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, achando-se
relacionados no item 12.1 do Relatório Fiscal, com a atualização dos valores.
Sob administração própria, houve o emprego de materiais e contratação de
serviços sem comprovação dos recolhimentos previdenciários; consoante
declaração de bens do proprietário, relativamente ao ano calendário de 2007,
houve acrescentado ao valor do terreno onde foi edificado o prédio objeto da
matrícula CEI 50.044.53404/67, declarado por R$ 4.089.041,45, o montante de
gastos com edificação de R$ 4.855.077,60 e, em 2008, acrescentado R$
1.930.755,19, passando o item patrimonial a R$ 10.874.874,24.
O montante faturado pela "Rio Verde" ao proprietário, no importe de R$
3.437.347,61, encontra-se embutido nos valores citados.
Tendo erigido a obra de construção civil, o proprietário assumiu o risco da
atividade econômica a que alude o art. 2o da Consolidação das Leis do Trabalho
(Decreto Lei n° 5.452/43) e, face à impossibilidade de apuração direta da mão de
obra efetivamente empregada ou sua comprovação deficiente, fixou-se o valor da
mesma de acordo com o disposto no art. 33, § 42 (sic) da Lei n° 8.212 de
24/07/1991 e art. 234 do Decreto n° 3.048 de 06/05/1999.
Finalmente, tendo em vista o não atendimento da convocação efetuada e a falta
de comprovação da totalidade da mão de obra dispendida com a edificação, que
representa a base de cálculo dos recolhimentos previdenciários, foi procedida a
aferição indireta da mão de obra total, com base na área construída e no padrão
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
5
da construção, de conformidade com o Capítulo IV, artigos 338 a 363 da Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009.

Impugnação
A RECORRENTE autuada apresentou sua Impugnação de fls. 166/194, em
17/08/2012. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Curitiba/PR, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Segundo o Impugnante, a constatação de que parte da obra havia sido suportada
diretamente pelo contribuinte teve como justificativa os seguintes pontos: (i)
previsão contratual, no contrato de Empreitada Total firmado com a Rio Verde
Engenharia e Construções Ltda. ("Rio Verde"), do eventual fornecimento de
materiais pelo próprio contratante; (ii) verificação de que somente parte do valor
contratado fora faturado; (iii) e valores declarados em sua Declaração de Ajuste
Anual, relativamente aos anos-calendário de 2007 e 2008, que atestam a
existência de gastos com edificações na obra em comento.
Por presumir a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias
supostamente incidentes sobre a mão de obra diretamente contratada pelo
Impugnante junto a terceiros que não a Rio Verde, a Autoridade Fiscal promoveu
a constituição do crédito tributário em discussão pelo método de aferição
indireta.
Que, apesar de ser legítima a constituição do crédito tributário pelo método de
aferição indireta, necessário destacar que a sua adoção depende da ausência de
prova do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a mão
de obra empregada na obra. E é justamente nesse sentido que o método de
aferição indireta sequer poderia ter sido cogitado no presente caso, pois, apesar
de determinados gastos terem sido suportados diretamente pelo Impugnante,
estes não envolveram a contratação de mão de obra, mas apenas a aquisição de
materiais, contratações de projetos e locação de equipamentos, cujas prestações,
por óbvio, não ensejam o recolhimento das contribuições previdenciárias, eis que
não atreladas à prestação de serviços.
Assim, o mero fato de o Impugnante ter custeado parte da obra, mais
especificamente a aquisição de parte dos materiais, contratações de projetos e
locação de equipamentos, não desnatura o caráter Total da Empreitada realizada
pela Rio Verde, a qual assumiu a responsabilidade direta pela execução de todos
os serviços necessários à realização da obra, compreendidos em todos os projetos
a ela inerentes.
Como se depreende da transcrição do art. 413 da Instrução Normativa IN
MPS/SRF no 03/2005, do Contrato de Empreitada firmado junto à Rio Verde, resta
confirmado o caráter de Empreitada Total da contratação, tendo em vista a
responsabilidade direta da construtora pela execução da obra.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
6
Art. 413. Considera-se:
XXVIII - contrato de construção civil ou contrato de empreitada (também
conhecido como contrato de execução de obra, contrato de obra ou
contrato de edificação), aquele celebrado entre o proprietário do imóvel, o
incorporador, o dono da obra ou o condômino e uma empresa, para a
execução de obra ou serviço de construção civil, no todo ou em parte,
podendo ser:
a) total, quando celebrado exclusivamente com empresa construtora,
definida no inciso XX, que assume a responsabilidade direta pela execução
de todos os serviços necessários à realização da obra, compreendidos em
todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material;
b) parcial, quando celebrado com empresa construtora ou prestadora de
serviços na área de construção civil, para execução de parte da obra, com
ou sem fornecimento de material; (original sem destaques).

"3. Obrigações da CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a executar a obra com perfeição, dando
permanente assistência técnica, responsabilizando-se por sua segurança e
solidez na forma do Código Civil Brasileiro, além de:
( ... )
3.2 Fornecer materiais, mão de obra direta e indireta, equipamentos,
ferramentas, alojamentos, alimentação, fretes e transporte, arcando com
seus custos diretos e indiretos relativos à execução da obra sob regime
global;
( ... )
3.3 Manter a obra sob orientação técnica permanente do engenheiro chefe
da obra, credenciado por escrito junto à CONTRATANTE, dotando-o, entre
outros poderes, do de representar a CONTRATADA perante a CONTRATANTE
e o ENGENHEIRO FISCAL, obrigando-se também a manter na obra equipe
técnico-administrativa com número suficiente de profissionais necessários à
perfeita condução dos serviços, em quantidade no mínimo igual à indicada
na Proposta anexa e de acordo com o Cronograma estabelecido.
( ... )
3.6 Satisfazer os encargos de qualquer natureza que digam respeito à obra,
sua execução e mão de obra empregada.
3.7 Assumir integral responsabilidade pelos serviços, inclusive a
responsabilidade técnica pela execução das obras perante o CREA, inclusive
com o fornecimento do ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)."
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
7
Eventualmente, caso apurado algum inadimplemento pela construtora, o que se
cogita é a imputação da responsabilidade solidária ao proprietário ou dono da
obra.
O Agente Fiscal desenvolveu seus trabalhos aduzindo que, do montante total
contratado (R$ 6.495.864,81), apenas a quantia de R$ 3.437.347,61 foi faturada
pela Rio Verde. E completa seu raciocínio apontando a existência de valores
informados nas Declarações de Ajuste Anual do Impugnante, a título de gastos em
edificação, tanto no ano-calendário de 2007, sob o montante de R$ 4.855.077,
quanto no ano-calendário 2008, desta vez sob a quantia de R$ 1.930.755,19. Com
base nessas premissas, concluiu que “sob a administração própria, houve o
emprego de materiais e contratação de serviços sem a comprovação dos
recolhimentos previdenciários”. Mas, em nenhum momento, ficou constatada a
existência de gastos com contratações de serviços incorridos diretamente pelo
Impugnante.
Em linhas gerais, observa-se que os gastos diretamente suportados pelo
Impugnante envolveram (i) a contratação de projetos; (ii) aquisição de materiais;
e (iii) locação de equipamentos. Em nenhuma hipótese tais dispêndios
legitimariam a incidência das contribuições previdenciárias constituídas pelo
método de aferição indireta. E nem mesmo qualquer retenção, pois, como se
sabe a Instrução Normativa n° 03/2005, vigente à época dos fatos, era expressa
ao prescrever a dispensa da retenção dos 11% (onze por cento) nestes casos.
Logo, mesmo que restasse descaracterizada a contratação do regime de
Empreitada Total, o que se cogita apenas por hipótese, é evidente que os gastos
suportados diretamente pelo Impugnante, que não estavam atrelados à
contratação de qualquer serviço sujeito à retenção, não justificam a incidência das
contribuições previdenciárias. E, não havendo contribuição suprimida, descabe
cogitar a aplicação do método de aferição indireta conforme admitido pelo
Agente Fiscal.
Não há como se admitir que a fiscalização seja livre para constituir o crédito
tributário com base em premissas equivocadas e mediante a aplicação de critérios
que não guardam a menor razoabilidade e que, tampouco, encontram o
necessário suporte legal. Há que se destacar que a legitimidade de sua aplicação
não se sustenta, apenas e tão-somente, na discricionariedade do Agente Fiscal,
devendo estar presente, no caso concreto, a própria impossibilidade de se
confirmar a base de cálculo do tributo.
Com relação à suposta ausência de atendimento à fiscalização, necessário apontar
que o Impugnante, por intermédio de seus procuradores, atendeu a todas as
intimações extraídas dos autos do Mandado de Procedimento Fiscal n°
08.01.12.00-2011.00733-0, não sendo legítimo pressupor qualquer desídia neste
sentido.
Os termos da Fiscalização, violam, igualmente, os princípios informadores da
administração pública em geral (motivação) e administração tributária em
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
8
especial (fundamentação e formalismo moderado), visto que, sob o palio da
suposta impossibilidade de confirmação de recolhimento das contribuições
previdenciárias, adotou o método de lançamento contemplado no § 4° do artigo
33 da Lei n° 8.212/91.
Vislumbra-se que os termos da autuação fiscal, por estarem apoiados em falsas
premissas, revelam-se nulos de pleno direito, ferindo não só o primado da
motivação dos atos administrativos, como também a ampla defesa e
contraditório.
Requer seja anulada a autuação, cancelando-se integralmente o lançamento
efetuado, eis que insubsistente e improcedente.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 280/297):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2007 a 31/12/2010
MATRÍCULA DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE.
A matrícula de obra de construção civil deverá ser efetuada no CEI, sendo
responsável: o proprietário do imóvel, o dono da obra ou o incorporador de
construção civil, pessoa física ou pessoa jurídica; ou a empresa construtora,
quando contratada para execução de obra por empreitada total.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA.
A apuração da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil de responsabilidade de pessoa física deve ser feita sempre por
aferição indireta, com base na área construída e no padrão da obra, observando-
se os critérios previstos na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal
do Brasil que disciplina a matéria (Instrução Normativa RFB no 971/2008).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 04/05/2017,
conforme AR de fl. 359, e apresentou recurso voluntário de fls. 304/343, em 22/05/2017.
Preliminarmente, requer a nulidade da decisão da DRJ de Origem pela falta de
análise “de todos os pontos suscitados pelo Recorrente no processo”. Alega que a Autoridade
Julgadora limitou-se a validar os critérios adotados na apuração presumida sob o método da
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
9
aferição indireta, abstraindo a sua natureza reconhecidamente excepcional. Ou seja, segundo o
raciocínio da fiscalização, um método presumido de lançamento que deveria ser interpretado
como excepcional passou a ser tratada como regra.
Afirma que a autoridade Julgadora simplesmente desconsidera que o método de
aferição indireta somente foi adotado pela fiscalização em razão da atribuição de um suposto
descompasso entre os recolhimentos vinculados à obra e a relação dos custos registrados nas
Declarações de Ajuste Anual, relativamente aos anos-calendário de 2007 e 2008, que atestam a
existência de gastos com edificações na obra em comento.
Alega ter produzido a prova necessária a demonstrar a composição desses custos,
incluindo-se os faturamentos feitos pela Rio Verde, inserindo-se a mão-de-obra aplicada na obra,
sendo o restante composto por gastos relativos à (i) a contratação de projetos; (ii) aquisição de
materiais; e (tii) locação de equipamentos. Portanto, caberia à d. Autoridade Julgadora apreciá-los,
e não simplesmente se apoiar na equivocada premissa segundo a qual "a apuração da
remuneração da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil de
responsabilidade da pessoa física deve ser feira sempre por aferição indireta".
Tomando como absoluta essa forma presumida de apuração, o que, inclusive,
diverge dos próprios critérios adotados pela fiscalização, a d. Autoridade Julgadora deixou de
apreciar pontos absolutamente relevantes da discussão, o que não poderá ser admitido.
Em suas razões, vai de encontro ao lançamento por arbitramento, alegando que d.
Autoridade Julgadora de primeira instância considera como absoluta essa forma presumida de
constituição da exigência pautando-se unicamente nos aspectos relativos à abertura da Matrícula
CEI e, ainda, no fato de o Recorrente ser pessoa física, deixando para absoluto segundo plano as
demonstrações feitas ao longo do processo.
No mais, reiterou os argumentos da impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

PRELIMINAR
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
10
Nulidade da decisão recorrida
A RECORRENTE alega a nulidade da decisão proferida pela DRJ de Origem, sob o
argumento de que a autoridade julgadora de primeira instância teria deixado de apreciar
fundamentos relevantes apresentados em sua impugnação, notadamente quanto à inexistência de
omissão quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, à impropriedade da aferição
indireta e à ausência de elementos probatórios que sustentassem o arbitramento da base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
Sustenta, ainda, que tal omissão configura afronta aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, bem como ao disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, segundo
o qual é nula a decisão que não contiver os fundamentos de fato e de direito em que se baseia.
Todavia, razão não assiste à Recorrente.
Da leitura da decisão de primeira instância, verifica-se que a autoridade julgadora
analisou todos os pontos necessários à solução da controvérsia. A DRJ enfrentou expressamente a
questão da aferição indireta, ressaltando a ausência de comprovação, por parte da contribuinte,
dos valores efetivamente despendidos na obra, bem como destacou que a não apresentação dos
documentos requisitados em procedimento fiscal autoriza o arbitramento da base de cálculo, nos
termos do art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/1991.
Ademais, é firme a jurisprudência deste Conselho no sentido de que a decisão não
se torna nula por deixar de rebater, um a um, todos os argumentos da impugnação, desde que
enfrente as matérias essenciais ao deslinde da controvérsia e exponha, ainda que de modo
conciso, os fundamentos de fato e de direito que a embasam. Nesse sentido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PAF. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO.
A não apresentação de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do
processo administrativo, razão pela qual o recurso voluntário não pode ser
conhecido.
LANÇAMENTO. IMPOSTO E MULTA DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE NÃO CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Súmula CARF 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
11
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE.
NÃO
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS
RAZÕES
DA
DEFESA.
DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
O julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela defesa, bastando apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade
fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral
no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação
pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa.
(Acórdão 2101-002.923, Sessão 03/10/2024; Relatora: Conselheira Ana Carolina
da Silva Barbosa)
(destaques nossos)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
12
No caso concreto, constata-se que a DRJ de Origem apresentou fundamentação
clara quanto à regularidade do procedimento fiscal e à legitimidade do método de aferição
indireta aplicado, afastando, implicitamente, as alegações da contribuinte relativas à suposta
impropriedade do arbitramento e à integralidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias.
Assim, ainda que não tenha havido exame detalhado de cada argumento ou
documento apresentado pela RECORRENTE, a decisão de primeira instância não padece de vício
capaz de ensejar a nulidade pretendida, uma vez que observou os requisitos do art. 59 do Decreto
no 70.235/1972 e assegurou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme
devidamente esclarecido no tópico anterior.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

Da nulidade do auto de infração
Quanto ao procedimento da fiscalização e formalização do lançamento também não
se observou qualquer vício. Foram cumpridos todos os requisitos dos artigos 10 e 11 do Decreto n°
70.235, de 06/03/72, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do notificado;
II o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III a disposição legal infringida, se for o caso;
IV a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Nos termos das regras disciplinadoras do processo administrativo fiscal, não se
identificam vícios capazes de tornar nulo quaisquer dos atos praticados:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
13
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
O RECORRENTE foi devidamente intimado de todos os atos processuais,
assegurando-lhe a oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do
artigo 23 do mesmo Decreto.
Conforme disposto pela DRJ de Origem, Relatório Fiscal é detalhista, onde é
perfeitamente descrito o fato gerador, demonstração da obtenção das bases de cálculo, a razão
pela qual houve a aferição indireta da base de cálculo, bem como anexadas cópias dos
documentos que foram utilizados nas apurações. Além disto, fazem parte dos autos diversos
discriminativos de valores, bem como o anexo FLD-Fundamentos Legais do Débito, onde toda a
fundamentação legal está arrolada.
Deste modo, houve perfeita indicação do embasamento adotado pela autoridade
fiscalizadora, circunstância que permitia ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
14
Ressalta-se que, em sede de preliminar, não se discute o “mérito” do dispositivo
debatido, mas apenas verifica-se se existe elementos suficientes para que o contribuinte possa
exercer seu direito de defesa.
Uma vez delineada as razões que levaram a autoridade fiscalizadora a proceder com
o lançamento, cabia ao contribuinte impugná-las. Assim, se entendia que este fundamento
infralegal indicado não era suficiente para substanciar o lançamento, cabe defender, no mérito, a
ilegalidade do dispositivo.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

MÉRITO
Trata-se de obra – Matrícula CEI no 50.044.53404/67, sob responsabilidade de
pessoa física (JOÃO CARLOS DI GÊNIO), com área total do projeto/cadastrada de 23.938,18 m2 e
área edificada de 14.338,67 m2 (obra parcial).
Conforme disposto em relatório fiscal, o proprietário da obra acima identificada
teve aprovado, em 03/01/2008, projeto para edificação de prédio destinado a ensino de 2o e 3o
graus, com área total de 23.938,18 m2 (fls. 65).
Em 08/10/2010, o contribuinte tomou conhecimento da convocação do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT, da DRF em Limeira/SP, conforme Carta de
Convocação/SECAT/no 1185/2010, para prestar esclarecimentos e regularizar a obra de sua
propriedade, localizada no endereço “Avenida Major José Levy Sobrinho, s/n – Alto da Boa Vista”,
na cidade de Limeira/SP – matrícula CEI no 50.044.53404/67 (fls. 63-64).
Na oportunidade foi solicitada a apresentação de diversos documentos, dentre eles,
do formulário Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil (DISO) preenchido. O
contribuinte não atendeu a convocação.
Segundo lançamento do IPTU/2010 (fls. 66) e Habite-se no 382/2012 (fls. 88), a área
construída foi de 14.338,67 m2.
Verificou-se que foram efetuados dois contratos para edificação da parte do
projeto, com metragem concluída de 14.338,67 m2, ambos com a Rio Verde Engenharia e
Construções Ltda. Um deles firmado com o proprietário/RECORRENTE (JOÃO CARLOS DI GÊNIO),
no valor de R$ 6.495.864,81 (Contrato de Empreitada JCDG 02/07 – fls. 89/103) e outro com a
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – UNIP, no valor de R$
7.054.135,19 (Contrato de Empreitada ASSUPERO 06/07 – fls. 104/117), ambos firmados em
16/07/2007, totalizando R$ 13.550.000,00.
Não obstante, os valores efetivamente faturados pela construtora somaram R$
6.710.293,20, havendo significativa diferença entre o contratado e o executado. Essa diferença foi
atribuída pela fiscalização à execução direta de etapas da obra sob administração própria do
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
15
proprietário, hipótese em que restou caracterizada a ausência de comprovação dos recolhimentos
previdenciários.
O contribuinte, em sede de impugnação e de recurso voluntário, sustenta que a
obra teria sido executada sob empreitada total, sendo a empresa Rio Verde a única responsável
pela execução integral da construção e, portanto, pela matrícula CEI e pelos recolhimentos
previdenciários. Afirma ainda que os gastos diretamente suportados por ele limitaram-se à
aquisição de materiais, contratação de projetos e locação de equipamentos, sem envolvimento de
mão de obra, motivo pelo qual não caberia a utilização do método de aferição indireta previsto no
art. 33, §4o, da Lei no 8.212/1991.
Contudo, em análise ao contrato de Empreitada – JCDG 02/07, constatou-se o
objeto de execução de uma parte do projeto (serviços constantes dos itens 1 a 8 e item 27 de sua
Carta-Proposta e planilha-revisão de 13 de julho de 2007), conforme item 1.4 do contrato (fl. 89).
Ou seja, é evidente que se tratou de uma contratação de empreitada parcial, e não
total como afirma o RECORRENTE.
De igual forma, o contrato firmado através da ASSUPERO envolve uma empreitada
parcial, pois prevê a execução de uma outra parte do projeto (serviços constantes dos itens 9 a 26
e itens 28 a 30 de sua Carta-Proposta e planilha-revisão de 13 de julho de 2007), conforme item
1.4 do contrato (fl. 104).
Como relatado pela DRJ de Origem não consta nos autos comprovação que a
ASSUPERA é igualmente dona, proprietária e/ou responsável pela obra.
Ademais, não há elementos nos autos a fim de atestar, com razoável margem de
certeza, que os 2 contratos acimas envolveriam toda a obra. Ou seja, não está comprovados que
existiriam itens além do item 30 previsto na Carta-Proposta e planilha-revisão de 13 de julho de
2007.
Portanto, não há como classificar a contratação como uma empreitada total.
Mesmo que a contratação fosse por empreitada total – o que se admite apenas
para argumentar – a matrícula CEI no 50.044.53404/67 deveria ter sido efetuada pela empresa
construtora, nos termos do art. 27, inciso I, da IN SRP no 03/2005 (vigente à época dos fatos), e
não aberta em nome do próprio JOÃO CARLOS DI GÊNIO, pessoa física, como ocorreu no caso:
Art. 27. No ato do cadastramento da obra, no campo "nome" do cadastro, será
inserida a denominação social ou o nome do proprietário do imóvel, do dono da
obra ou do incorporador, devendo ser observado que:
I - na contratação de empreitada total a matrícula será de responsabilidade da
contratada e no campo "nome" do cadastro, constará a denominação social da
empresa construtora contratada, seguida da denominação social ou do nome do
contratante proprietário do imóvel, dono da obra ou incorporador;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
16
II - na contratação de empreitada parcial a matrícula será de responsabilidade da
contratante e no campo "nome" do cadastro, constará a denominação social ou o
nome do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do incorporador;
A tela de consulta colacionada à fl. 289, assim como a própria carta encaminhada
pelo SECAT (fl. 63), demonstram que a matrícula é de propriedade do RECORRENTE, pessoa física.
Outrossim, como bem observou a DRJ de origem, a matrícula CEI encontra-se acrescida do código
de atividade “/6x” (barra seis), o que denota ser obra de propriedade de pessoa física. Caso fosse
de pessoa jurídica, a matrícula teria a terminologia “/7x” (barra sete).
Por fim, caso realmente a contratação envolvesse uma empreitada total, era dever
da construtora promover a alteração ou cancelamento da matrícula no prazo de 30 dias a contar
do início da execução da obra, conforme previsão expressa na IN SRP no 03/2005, providência que
não foi adotada:
Art. 24. As alterações no Cadastro Específico do INSS - CEI serão efetuadas da
seguinte forma:
(...)
§ 2o A empresa construtora contratada mediante empreitada total para execução
de obra de construção civil, deverá providenciar, no prazo de trinta dias contados
do início de execução da obra, diretamente na UARP, a alteração da matrícula
cadastrada indevidamente em nome do contratante, transferindo para si a
responsabilidade pela execução total da obra ou solicitar o cancelamento da
mesma e efetivar nova matrícula da obra, sob sua responsabilidade, mediante
apresentação do contrato de empreitada total.
Esses elementos confirmam a correção do entendimento da autoridade fiscal e da
decisão de primeira instância no sentido de que a obra foi conduzida sob administração direta do
proprietário, sendo indevida a alegação de empreitada total.
Sendo assim, considero acertada a constatação da autoridade fiscal de que parte da
obra foi executada diretamente pelo RECORRENTE, a quem caberia o recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas.
Quanto à alegação de que os valores declarados pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual (anos-calendário de 2007 e 2008) representariam apenas despesas
com materiais, projetos e locações, sem vínculo com mão de obra, verifica-se que não houve
comprovação documental que permitisse distinguir, com a certeza necessária, tais dispêndios.
Isso porque o contribuinte alega que os custos que teve com a obra, dos valores
pagos à Rio Verde, seria composto por gastos relativos à (i) a contratação de projetos; (ii)
aquisição de materiais; e (iii) locação de equipamentos, os quais não ensejam o recolhimento de
contribuições previdenciárias. Para comprovar sua alegação, acostou aos autos o “razão analítico”
de fls. 224/240. No entanto, entendo que referida documentação não possui qualquer
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
17
formalidade ou qualquer outra demonstração de que seria contemporânea à construção. Neste
sentido, o documento pode ser facilmente elaborado após o acontecimento dos fatos.
Deve-se ressaltar que caberia à RECORRENTE apresentar e comprovar os fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito
tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Contudo, não foram apresentadas provas suficientes que pudessem infirmar os
fundamentos da autuação.
Nesse contexto, diante da ausência de documentação hábil e idônea a comprovar o
total de mão de obra efetivamente empregada e as respectivas contribuições recolhidas, a
aferição indireta da base de cálculo torna-se o único meio legal de apuração do crédito tributário.
Sabe-se que a aferição indireta é uma modalidade de lançamento por arbitramento,
que por sua vez é um mecanismo colocado à disposição das autoridades fiscalizadoras para
possibilitar a apuração do montante do tributo devido nas hipóteses em que o contribuinte não
cumpre sua obrigação de disponibilizar as informações necessárias que possibilitam a verificação
da base de cálculo tributária.
A regra geral de lançamento por arbitramento encontra-se no art. 148 do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
18
Como é possível observar do artigo anteriormente mencionado, o arbitramento
tributário será utilizado sempre que “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado”. Ou seja, sempre que as informações fornecidas pelo contribuinte forem
insuficientes ou imprestáveis para apurar a base de cálculo do tributo devido.
Destaca-se que o arbitramento não é uma punição ao contribuinte, mas apenas um
procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos
casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Sobre o tema, transcreve-se a doutrina do Professor, Ex-Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
e Ex-Presidente da 10a Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social – MPS,
Fábio Zambitte Ibrahim:
Naturalmente, trata-se de regra excepcional, somente aplicável na
impossibilidade da identificação da base de cálculo real.
[...] Como a contribuição não tem efeito de penalidade, não poderá a SRFB
estipular valor irreal como sanção, já que esta somente poderá ser feita pela
multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória, a ser cobrada
mediante auto de infração.
(Cf.: IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 17. ed. Rio de
Janeiro: Impetus, 2012, p. 398)
Na esfera previdenciária, o lançamento por arbitramento tem suporte no art. 33,
parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991, que assim determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
19
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Percebe-se do referido artigo, que o mesmo aplica na espécie “contribuições
previdenciárias” a regra geral estabelecida no art. 148 do CTN, especificando quais são as
condutas que ensejarão o arbitramento das contribuições devidas. Ensejam o arbitramento
previdenciário: (i) não apresentação de documentos; ou (ii) a contabilidade que não registra o real
movimento da remuneração dos segurados, do faturamento e do lucro da empresa.
Não é por acaso que o art. 33, §6o, traz de maneira literal que apenas os vícios
contábeis relacionados ao registro real da (i) remuneração dos segurados, (ii) do faturamento e
(iii) do lucro da empresa ensejará o arbitramento do tributo. Isto porque, tais grandezas
econômicas são constitucionalmente elencadas como base de cálculo das contribuições sociais,
nos termos do art. 195 da Constituição Federal, adiante transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes
contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Como dito anteriormente, o arbitramento é um método de lançamento utilizado
quando é impossível verificar a efetiva base de cálculo do tributo devido. Sendo estas grandezas
econômicas a base de cálculo das referidas contribuições, apenas vícios que impossibilitem a sua
verificação é que poderá ser justificativa para o arbitramento tributário.
Sobre o tema, segue posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL.
CABIMENTO APENAS NAS SITUAÇÃO EM QUE FIQUE DEMONSTRADA A
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO TRIBUTO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
20
EXIBIDA PELO SUJEITO PASSIVO. A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IMPLICA EM VÍCIO
FORMAL.
Uma vez não demonstrada ou sequer aventada pelo fiscal autuante a
impossibilidade de aferição dos fatos geradores e base de cálculo das
contribuições previdenciárias diretamente na contabilidade e/ou documentos
fiscais da empresa, não se pode admitir a apuração de crédito previdenciário com
base em arbitramento, exclusivamente arrimado numa presunção legal, a qual
inverte o ônus da prova, mas deve estar devidamente motivado e comprovados
seus pressupostos legais.
(Acórdão no 9202-008.348 – CSRF – Sessão de 20/11/2019)
Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil, de responsabilidade de pessoa física,
pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e
ao padrão de execução da obra, com base nas tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas
mensalmente na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil
(Sinduscon).
No presente caso, para efeito de aferição indireta, a fiscalização relatou que, ante a
inexistência da Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil – DISO e,
consequentemente, de ARO - Aviso de Regularização de Obras, calculou a mão de obra levando
em conta o enquadramento da obra na categoria PROJETO COMERCIAL – SALAS E LOJAS, com
enquadramento no CSL-8 em razão do número de pavimentos, com padrão normal do tipo
alvenaria, nos termos dos art. 346 a 349 da Instrução Normativa RFB 971/2009, a partir das
documentações apresentadas pelo RECORRENTE, onde foram pesquisados os dados necessários
para o correto enquadramento da obra.
Assim, utilizou a tabela CUB do SINDUSCON para apuração do valor da mão-de-obra
total empregada na referida obra. A partir daí, deduziu o valor atualizado da remuneração
comprovada, conforme recolhimentos de contribuições efetuados, bem como abateu o valor
presumido de remuneração na etapa de aplicação do concreto usinado.
Portanto, como não houve a apresentação de documentos atinentes à
remuneração da mão-de-obra empregada na construção, é completamente legal a apuração da
base de cálculo por aferição indireta com base na área construída e no padrão de construção em
atendimento ao disposto na norma então vigente, conforme arts. 342 e ss da IN RFB n° 971/2009,
e com base no art. 33, parágrafos 3o a 6o da Lei no 8.212/1991:
Art. 343. A apuração por aferição indireta, com base na área construída e no
padrão da obra, da remuneração da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa jurídica, inclusive a
relativa à execução de conjunto habitacional popular, definido no inciso XXV do
art. 322, quando a empresa não apresentar a contabilidade, será efetuada de
acordo com os procedimentos estabelecidos neste Capítulo.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.858 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721810/2012-29
21
Subseção I Do Custo Unitário Básico (CUB)
Art. 344. Para a apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de
obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas
do CUB, divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de circulação
regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
§ 1o CUB é a parte do custo por metro quadrado da construção do projeto-padrão
considerado, calculado pelos Sinduscon de acordo com a Norma Técnica no
12.721, de 2006, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e é
utilizado para a avaliação dos custos de construção das edificações.
Assim, não há motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira
instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para
apreciação.
Deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade
com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso, motivo pelo qual não
merece razão os argumentos do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário, para REJEITAR as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões
acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 380
DF CARF MF
Original